Tribunal: TCU
Processo: 009.016/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1164/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia sobre supostas irregularidades na gestão do Conselho Regional de Técnicos Industriais do Estado de São Paulo (CRT-SP) e, especialmente, sobre a contratação temporária de empregados com o grau de parentesco próximo, sem eventual concurso público, e a contratação de empregados anteriormente integrantes do Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo; Considerando que, mediante autorização do Ministro-Relator, foi promovida audiência do Presidente do CRT-SP sobre a contratação dos empregados temporários sem o devido processo seletivo, em desacordo com o art. 37, incisos II e V, da Constituição Federal e com o art. 3o da Lei 8.745/1993 e facultada à unidade jurisdicionada a construção participativa de deliberação; Considerando que, após manifestação do CRT-SP, a Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação propôs considerar a denúncia parcialmente procedente, acolher parcialmente as razões de justificativa do Presidente da entidade e considerar suficientes as medidas adotadas pelo Conselho para o saneamento das irregularidades nos autos; Considerando que as contratações temporárias objeto da denúncia não observaram integralmente os critérios da Lei 8.745/1993; Considerando que os empregados temporários já foram substituídos pelos candidatos aprovados no concurso público; Considerando que as contratações se fizeram necessárias para promover a efetiva implantação e funcionamento do Conselho, à época recém-criado, não constando dos autos a ocorrência de dano ao erário decorrente da impropriedade; Considerando que não restou evidenciada a ocorrência de nepotismo; e Considerando que a ausência de normativo interno a disciplinar os percentuais mínimos de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira e a contratação de empregados para desempenho de atividades rotineiras e finalísticas da entidade, enquadrados como cargos de assessoramento, sem concurso público, já foram objeto de ciência preventiva expedida pelo Tribunal mediante o Acórdão 2851/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler: 1.8.1. Dar ciência ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo e ao Conselho Federal do Técnicos Industriais das ocorrências identificadas nos presentes autos, para adoção das providências de sua competência, atentando para as orientações contidas no Acórdão 341/2004-TCU-Plenário e no RE 1.041.210 do STF, em que foi reconhecida a repercussão geral a respeito das condições para a criação de cargos em comissão, em especial o seguinte: 1.8.1.1. as disposições normativas internas dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas que cuidam da organização de seu quadro de pessoal, conforme lhes autorizam as respectivas leis instituidoras, devem se adequar ao disposto no art. 37, inciso V, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 19/1998, de forma que as funções de confiança sejam exclusivamente ocupadas por empregados do quadro efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por empregados do quadro efetivo nas condições e limites mínimos a serem fixados por instruções dos conselhos federais, sejam destinados apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, podendo ser adotados como referencial os parâmetros fixados no art. 14 da Lei 8.460/1992 (atualmente Lei 14.204/2021)." ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Gilberto Takao Sakamoto, presidente do Conselho Regional dos Técnicos Industriais de São Paulo, apenas no tocante ao contexto em que ocorreram as contratações questionadas, dispensando-se a aplicação de multa; c) levantar o sigilo dos autos nos termos do art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção dos elementos que possam identificar a pessoa da denunciante; d) informar ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo e à denunciante a prolação do presente Acórdão; e e) arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 009.016/2021-0 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 008.435/2022-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 006.460/2022-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 038.165/2021-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.8. Representação legal: Mateus de Luna Dias Rabelo (440894/OAB-SP), representando Gilberto Takao Sakamoto; Fabiana Moser Leonis Ramos (152.783/OAB-SP) e Mateus de Luna Dias Rabelo (440894/OAB-SP), representando Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de Sao Paulo. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.